Tribunal: TJDFT
Processo: 0012009-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0012009-32.2017.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAXSUEL SOARES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Após julgada a apelação, chegou aos autos certidão de óbito do réu, que faleceu em 26.6.20 (ID 25537121). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade (ID 26057286). Em razão da morte, declaro extinta a punibilidade de Maxsuel Soares Costa, com fundamento no art. 107, I, do CP c/c art. 62 do CPP. Intime-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES